Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. § 2o DO ART. 100 DA CF. DIREITO AO FRACIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Verificando-se que o pedido de fracionamento do precatório está sendo formulado pela Exequente desde o requerimento inicial do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que tal pleito tem amparo no § 2o do art. 100 da Constituição Federal e que a requisição de pagamento foi expedida sem observância do requerimento, reforma-se a sentença em que o pleito foi indeferido, determinando-se o fracionamento.
Apelação Cível provida.